Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A recorrente alega que o acórdão é omisso quanto às provas de que o porteiro ofendeu a autora e quanto à responsabilidade objetiva do condomínio por essas ofensas, além de não ter apreciado a alegação de que não atuou como voluntária comum, criando a expectativa de ser remunerada. Cita diversos dispositivos que pretende prequestionar.
2. Todas as questões objeto do recurso foram analisadas por este colegiado. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, para os embargos de declaração, os honorários devidos ao advogado dativo da embargante são fixados no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.